Tribunal: TJMT
Processo: 1046211-34.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046211-34.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APARECIDO DO NASCIMENTO - CPF: 235.159.619-68 (EMBARGANTE), ARIANE MARTINS FONTES - CPF: 989.939.681-87 (ADVOGADO), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (ADVOGADO), DEJANIRA BENTA DOS SANTOS - CPF: 855.233.211-68 (EMBARGANTE), EDEZIO MILTON DE SOUZA - CPF: 022.104.851-00 (EMBARGANTE), EDUARDO DOS SANTOS FILHO - CPF: 697.941.621-91 (EMBARGANTE), ELIANE CASSIANO DA SILVA - CPF: 019.614.801-40 (EMBARGANTE), ELISABETE DA SILVA CAMPOS - CPF: 026.537.201-16 (EMBARGANTE), FABIANE DE JESUS SANTOS - CPF: 069.924.345-94 (EMBARGANTE), FABIO ROBERTO MAGALHAES DE PAULA - CPF: 003.522.381-27 (EMBARGANTE), FATIMA APARECIDA LIMA DE MOURA - CPF: 688.672.551-34 (EMBARGANTE), FRANCOISE LURDES ARAUJO - CPF: 052.381.761-47 (EMBARGANTE), GERCER GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 952.148.791-72 (EMBARGANTE), GILSON RAMIRES - CPF: 673.674.377-04 (EMBARGANTE), GONCALO VITORIO DA COSTA - CPF: 411.488.351-72 (EMBARGANTE), IVANETE DA ROCHA PROENCA - CPF: 983.185.861-15 (EMBARGANTE), JAQUELINE CARDOSO DE SA ARAUJO DAMACENO - CPF: 005.099.092-64 (EMBARGANTE), JOCEMIRDES DA CRUZ REIS - CPF: 570.441.981-04 (EMBARGANTE), JOCIELE LOHMANN DA SILVA - CPF: 023.947.731-62 (EMBARGANTE), KELLEN CRISTINA DE ARRUDA SILVA - CPF: 943.140.041-34 (EMBARGANTE), KLISTIANE DE ARRUDA SILVA - CPF: 008.007.011-60 (EMBARGANTE), LIETE LOPES DA SILVA - CPF: 864.995.059-00 (EMBARGANTE), LINDIANE BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 046.402.141-38 (EMBARGANTE), LUIZA ANTONIA DE LIMA - CPF: 207.776.631-04 (EMBARGANTE), MARCIA SANTOS DE FREITAS - CPF: 544.309.841-15 (EMBARGANTE), MARGARETE GONCALVES MAGALHAES - CPF: 295.529.968-56 (EMBARGANTE), MATILDES OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 797.415.761-53 (EMBARGANTE), RITA ISABEL DOS SANTOS - CPF: 384.078.841-20 (EMBARGANTE), SELMA NOVAES DE SOUZA FIGUEIREDO - CPF: 910.713.801-68 (EMBARGANTE), SELMA ROSALIA DA ROCHA - CPF: 019.386.101-13 (EMBARGANTE), TANIA SANTOS SILVA MANCINI - CPF: 032.750.081-61 (EMBARGANTE), VALDENIR SILVERIO CAMPOS - CPF: 708.265.471-50 (EMBARGANTE), VALDETE ARAUJO FERREIRA - CPF: 631.000.021-72 (EMBARGANTE), WESLEY LOPES FERNANDES - CPF: 002.131.191-96 (EMBARGANTE), XISMABILA TATIANA DA SILVA - CPF: 035.157.011-09 (EMBARGANTE), FICHEMAN FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 013.653.881-90 (EMBARGANTE), RONEI SANTOS MATOS - CPF: 052.272.151-62 (EMBARGANTE), MAYNARA BENEVIDES MARTINS - CPF: 060.881.601-95 (EMBARGANTE), CAMILA RAMOS DE LIMA - CPF: 056.477.421-90 (EMBARGANTE), WEVERTON FERREIRA DE AVILA - CPF: 025.127.531-07 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - CNPJ: 00.330.845/0001-45 (EMBARGANTE), POLIACO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 37.463.726/0001-70 (EMBARGADO), MONICA REZENDE SOUZA ARAUJO PEREIRA - CPF: 707.168.701-34 (ADVOGADO), MURILO CASTANON LEOBET - CPF: 052.145.351-80 (ADVOGADO), ALINE RODRIGUES BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 039.464.331-38 (EMBARGADO), SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - CNPJ: 00.330.845/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÕES.
EMBARGOS DE TERCEIRO
.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS DEVEDORES
. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por
Poliaço
Engenharia e Construções
Ltda
e Aline Rodrigues Barbosa de Oliveira contra acórdão que negou provimento ao recurso do Banco do Brasil S.A., majorando os honorários advocatícios em desfavor deste em 2%, e deu provimento ao recurso dos embargantes, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e invertendo a sucumbência em seu favor. Alegam que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao deixar de considerar que são beneficiários da gratuidade da justiça, deferida no Agravo de Instrumento nº 1033443-05.2024.8.11.0000, e pretendem, com efeito
modificativo, excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao inverter o ônus
da
sucumbência, mesmo diante da concessão da gratuidade da justiça aos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não servindo à rediscussão do mérito da decisão.

A concessão da gratuidade da justiça não afasta a possibilidade de condenação do beneficiário vencido ao pagamento de honorários advocatícios, conforme dispõe o art. 98, §3º do CPC, apenas suspendendo a exigibilidade da obrigação pelo prazo de cinco anos.

O acórdão embargado reconheceu a ilegitimidade passiva dos
embargados (
Poliaço
Engenharia e Construções
Ltda
e Aline Rodrigues Barbosa de Oliveira
)
com base no art. 677, §4º do CPC, e, por consequência, inverteu a sucumbência, sem omissão quanto à condição de hipossuficiência dos autores.

Não há contradição ou omissão a ser sanada, pois o acórdão apenas aplicou corretamente a norma processual que admite a condenação de beneficiários da justiça gratuita, sem que isso implique exigibilidade imediata da verba.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça não impede a condenação do beneficiário vencido ao pagamento de honorários advocatícios, apenas suspende sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que
negou provimento ao Recurso do Banco do Brasil S.A
.
, e com isso majoro
u
em mais 2% os honorários a el
e fixados na primeira instância e deu
provimento ao Recurso de
Poliaço
Engenharia e Construções
Ltda
e Aline Rodrigues Barbosa de Oliveira, para reconhecer sua ilegitim
idade passiva, com isso, inverteu
a sucumbência em
seu favor, cabendo aos autores, arcarem com essa verba
.

Os embargantes alegam que
o acórdão contém contradição e omissão, pois não teria observado que
eles
são beneficiários da gratuidade da justiça, concedida por este relator no Agravo de Instrumento nº 1033443-05.2024.8.11.0000, que transitou em julgado.

Afirmam que comprovaram sua miserabilidade por meio de documentos acostados aos autos.

Relatam que
a decisão, ao inverter o ônus
da
sucumbência quanto aos honorários advocatícios referentes aos recorrentes
Poliaço
Engenharia e Construções
Ltda
e Aline Rodrigues Barbosa de Oliveira, não considerou a condição de hipossuficiência
deles
, ignorando a gratuidade da justiça anteriormente concedida.

Pleiteiam o acolhimento dos embargos com efeito modif
icativo, para que seja reformado o acórdão
quanto à inversão da sucumbência em favor dos apelantes
Poliaço
Engenharia e Construções
Ltda
e Aline Rodrigues Barbosa de Oliveira, considerando a gratuidade da justiça concedida.

Sem manifestação do
s
embargado
s
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso
concreto
, não se vislumbram no acórdão embargado as alegadas contradição e omissão. O fato de os embargantes serem beneficiários da gratuidade da justiça não afasta a possibilidade de inversão do ônus sucumbencial diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva dos
embargados

Poliaço
Engenharia e Construções
Ltda
e Aline Rodrigues Barbosa de Oliveira.

O art. 98, §3º do CPC é claro ao dispor que:

“Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos
5
(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”
.

Portanto, a concessão da gratuidade da justiça não exime o beneficiário da condenação aos ônus sucumbenciais, apenas suspende sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos, enquanto permanecer a situação de hipossuficiência financeira.

No acórdão embargado, a
Câmara
reconheceu a ilegitimidade passiva de
Poliaço
Engenharia e Construções
Ltda
e
Aline Rodrigues Barbosa de Oliveira, com fundamento no art. 677, §4º do CPC, que estabelece a legitimidade passiva nos embargos de terceiro. Em consequência lógica e jurídica desse reconhecimento, inverteu-se o ônus
da
sucumbência em favor das partes indevidamente incluídas no polo passivo da demanda.

Não há, portanto, omissão ou contradição no acórdão quanto à condição de beneficiários da gratuidade da justiça dos embargantes, uma vez que tal circunstância não impede a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, apenas suspende sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum
dos vícios a que
alude
o art.
1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material contidas
no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3.
Embargos de declaração rejeitados”
. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025